Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), WALTER NERIS DOS SANTOS - CPF: 717.976.621-63 (PACIENTE), MM. Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE FUGA. LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE NO ENDEREÇO RESIDENCIAL CONSTANTE DOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO, COM RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não localização do réu para citação, por si só, autoriza a presunção de fuga apta a justificar a segregação cautelar nos termos do art. 366 do CPP; (ii) analisar se as condições pessoais do paciente e as circunstâncias do caso concreto permitem, neste momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta eg. Corte de Justiça consolidou o entendimento de que a citação editalícia frustrada não autoriza a decretação automática da prisão preventiva, exigindo-se a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não servindo a mera presunção de fuga como fundamento idôneo.

4. No caso concreto, a presunção de que o paciente pretendia esquivar-se da justiça restou fragilizada pelo fato de ter sido localizado e preso em seu endereço residencial habitual, devidamente comprovado nos autos, o que afasta o
periculum libertatis
suscitado na decisão primeva.

5. Em observância aos princípios da excepcionalidade e proporcionalidade, verificando-se que o paciente é primário e possui bons antecedentes, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e adequada para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem parcialmente concedida em definitivo, para ratificar a decisão liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: “
1. A não localização do acusado para citação pessoal não enseja, por si só, a presunção de fuga apta a fundamentar o decreto de prisão preventiva no rito do art. 366 do CPP. 2. Demonstrada a ausência de elementos concretos que indiquem a intenção de se furtar à aplicação da lei, e verificadas as condições pessoais favoráveis do agente, a segregação provisória deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, em observância ao caráter subsidiário da prisão preventiva
”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o, 312, 313, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.908/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC 170.036/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.11.2023; TJMT, N.U 1042002-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000381-03.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr.
EDMAR LIMA BARRETO

PACIENTE:

WALTER NERIS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por lhe
decretar a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1011676-47.2022.8.11.0042, em que se apura a suposta prática do delito de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Dessume-se dos autos que, na
Ação Penal n. 1011676-47.2022.8.11.0042
, o i. Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor do paciente, em
28/06/2023
, por fatos ocorridos em
16/03/2022
. Quando
WALTER NERIS
não foi localizado para ser citado, tampouco compareceu no processo ou constituiu advogado após sua notificação por edital, o d. juízo
a quo
, além de determinar a
suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional,
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por
ausência de seus requisitos legais
, desiderato em que defende se tratar de paciente que reúne
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, sendo ainda o único responsável pelos cuidados de sua neta menor, todas razões pelas quais faria jus à
restituição de sua liberdade
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão de
prisão domiciliar
.

No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 338264390 e ss.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
deferiu em parte
a
tutela de urgência
reclamada (ID 340224351), ao que se seguiu a distribuição do feito nos moldes regimentais, ensejo em que me vieram conclusos.

Requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, foram prestadas por meio do ID 340573892.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial se manifestou pela
concessão parcial
da ordem, com a
ratificação da liminar
outrora deferida

(ID 341616382).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se da prova pré-constituída que, nos autos da Ação Penal n. 1011676-47.2022.8.11.0042, o i. Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor de
WALTER NERIS DOS SANTOS
, imputando-lhe o cometimento do crime de
tráfico de drogas
.

Narra a exordial acusatória que, no dia 16 de março de 2022, por volta das 20h, na Rua São Mateus, quitinete n. 44, no Bairro São Matheus, em Cuiabá/MT,
WALTER
trazia consigo 01 (uma) porção de maconha
, com massa total de
178,33
g
(cento e setenta e oito gramas e trinta e três centigramas), e
tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
09 (nove) porções de maconha
, com massa total de
361,30g
(trezentos e sessenta e um gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, uma guarnição militar realizava patrulhamento de rotina no Bairro São Matheus quando recebeu denúncia anônima acerca de um indivíduo conhecido como “
Guarda
”, que comercializava entorpecentes em frente à sua residência.

De acordo com as informações “
Guarda
” estava sentado em um bar, razão pela qual os agentes policiais se deslocaram até o endereço e visualizaram
WALTER
. Iniciada a abordagem e realizada revista pessoal, a equipe encontrou, na posse do ora paciente,
01 (uma) porção pequena de maconha e a quantia de R$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em entrevista, o denunciado informou que morava na quitinete em frente ao bar e franqueou a entrada da equipe no imóvel.

Empreendidas buscas domiciliares no local, os militares encontraram, abaixo do painel da TV, um saco de lixo contendo vários pedaços de maconha (
skunk
), 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) rolos de plástico filme e 01 (uma) máquina de cartão de crédito.

Ao que se colhe do andamento processual, a denúncia foi ofertada em
28/06/2023
e, mais recentemente, em vista da não localização do acusado, que, mesmo notificado por edital, não compareceu no processo, tampouco constituiu advogado, o d. juízo
a quo
, atendendo a pedido do
parquet
,
decretou a prisão preventiva
do paciente; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Consoante relatado, a controvérsia central deste
habeas corpus
reside na legalidade da prisão preventiva inicialmente decretada com fundamento no
art. 366 do Código de Processo Penal
, uma vez cumprido o correspondente mandado de prisão e vinculado o paciente ao feito.

Por clareza, relembro que assim dispõe o referido artigo de Lei: “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312
”. — Destaquei.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se, em primeiro lugar, que a decretação da prisão preventiva no contexto da revelia do acusado citado por edital
não é automática
, estando condicionada à demonstração dos requisitos previstos no
art. 312 do CPP
, que estabelece que a prisão cautelar poderá ser decretada “
como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”. — Destaquei.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ademais, é pacífica no sentido de que a decretação da prisão preventiva
exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente a mera referência aos termos legais ou a presunções abstratas (
ex vi
do STJ, HC 712.908/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Outrossim, é assente o entendimento de que a decretação da prisão preventiva,
em caso de citação editalícia frustrada
, prevista pelo art. 366 do Código de Processo Penal, além de não ser automática,
não pode se calcar exclusivamente na impossibilidade de se localizar o réu
,
sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar
(
ex vi
do STJ, AgRg no RHC 170036/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023).

Nesse sentido se alinha a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, ao que se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...] 2. Há duas questões principais em discussão: (i)
saber se a não localização do réu para citação, por si só, caracteriza fuga apta a justificar a segregação cautelar
; (ii) verificar se está presente o requisito da contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, considerando o lapso temporal entre a data dos fatos e a decretação da custódia, bem como a ausência de reiteração delitiva no período.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial, ou o fato de encontrar-se em local incerto ou não sabido, não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório quando dissociado de elementos concretos que indiquem a intenção de fuga
. No caso, o mandado de prisão foi cumprido em apenas três dias após sua expedição, e se comprovou nos autos que, no curso de processo de execução penal, o paciente vinha adimplindo regularmente as condições impostas ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

4.
A urgência intrínseca à prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende evitar
. Transcorridos mais de 03 (três) anos entre a data dos delitos e a decretação da prisão cautelar, sem notícias de novos ilícitos ou obstrução à justiça, rompe-se o vínculo de atualidade necessário à medida extrema, tornando a segregação desproporcional.

5.
Diante das circunstâncias do caso, reconhecida a ausência de periculum libertatis atual e concreto que justifique a prisão provisória, mostra-se cabível e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo d. juízo de origem
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: ‘1.
A não localização do acusado para citação não enseja, automaticamente, a presunção de fuga apta a fundamentar a prisão preventiva
. 2.
A ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação da custódia cautelar, aliada à inexistência de fatos novos ou reiteração criminosa, afasta a imprescindibilidade da segregação, autorizando sua substituição por medidas cautelares alternativas
.’”

(N.U 1042002-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025) — Destaquei.

No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente limitou-se a afirmar que ele “
tomou rumo ignorado, demonstrando que não pretende se submeter a aplicação da lei
” (ID 168884120 – autos n. 1011676-47.2022.8.11.0042), sem apontar elementos concretos que justificassem tal conclusão.

Ocorre que
a não localização do acusado para citação pessoal
, por si só,
não autoriza a presunção de fuga ou de intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal
. Trata-se de presunção que não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do
princípio da presunção de inocência
, consagrado no
art. 5o, LVII, da Constituição Federal
.

A fragilidade da presunção adotada pela decisão impugnada torna-se ainda mais evidente no caso concreto, em que o paciente foi
localizado e preso em Cuiabá/MT
, no
mesmo endereço indicado como sendo sua residência habitual
, conforme comprovante de endereço juntado aos autos (ID 340220854).

Ademais, é importante ressaltar que a prisão preventiva, por sua
natureza excepcional e provisória
, deve ser reservada às hipóteses em que se revele estritamente necessária, conforme dispõe expressamente o
art. 282, §6o, do CPP
, segundo o qual “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
e quando realmente mostre-se
necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
” — Destaquei.

Trata-se da consagração, no âmbito processual penal, dos princípios da
excepcionalidade
e da
proporcionalidade
das medidas cautelares pessoais, que impõem ao julgador o dever de optar sempre pela
medida menos gravosa
dentre aquelas que se mostrem igualmente eficazes para a tutela do processo.

No caso em análise, considerando que
o paciente foi localizado e preso em seu endereço residencial
, bem assim, que é
primário
e
não possui antecedentes criminais
, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
mostra-se suficiente para acautelar o processo e garantir a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, estou convencido de que as medidas cautelares impostas pelo d. Relator Plantonista (comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial e recolhimento domiciliar no período noturno) são
adequadas e proporcionais ao caso concreto
, atendendo à finalidade de vincular o paciente ao processo sem o sacrifício desnecessário de sua liberdade.

A propósito,
reconheço o poder-dever do d. juízo singular de fixar eventuais demais medidas acautelatórias
, desde que
proporcionais
em relação às necessidades do processo, bem como de eventualmente
revogá-las
, pois tais providências têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação, guardam
relação com o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-las
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
restabelecê-las
, caso surjam novos motivos justificadores da medida cautelar extrema.

Em sendo assim, de igual forma, havendo o
descumprimento
de quaisquer das medidas impostas (art. 282, §4o, do CPP) ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja
novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da
permanência/alteração
das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Logo,
em conformidade com o parecer ministerial,
entendo pela possibilidade de
acolhimento parcial da pretensão defensiva
, com a
ratificação
, portanto, da decisão liminar outrora proferida.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,

ratifico
a decisão liminar
para, de forma definitiva,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em prol de
WALTER NERIS DOS SANTOS
, exclusivamente para
substituir
a prisão preventiva outrora imposta ao paciente pelas seguintes
medidas cautelares
:
a
)
comparecimento periódico em juízo
, no prazo e nas condições a serem fixados pelo d. juízo de primeiro grau, para informar e justificar suas atividades;
b
)
proibição de ausentar-se da comarca
sem prévia autorização judicial; e
c
)
recolhimento domiciliar
no período noturno, das 20h às 6h, com monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026